Tribunal: STF
Processo: RE 85097
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO DE PREDIO EM QUE SE ACHA INSTALADO NEGÓCIO DE BAR.
INDENIZAÇÃO DO NEGÓCIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA ANALITICA. ARTIGO 305 DO REG. INT. DO STF.
3. NÃO CONHECIMENTO.